Tribunal: STF
Processo: ARE 1429163
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. OCORRÊNCIA. AUTARQUIA FEDERAL. FINALIDADE ESSENCIAL. PRESUNCÃO RELATIVA. ÔNUS DA FAZENDA, APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. A Constituição Federal, em seu art. 150, VI, “a” e § 2º, estende às autarquias a imunidade tributária a impostos, restringindo, todavia, a referida não incidência constitucionalmente qualificada aos impostos relativos ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às dela decorrentes.



    2. Há presunção que o imóvel de entidade autárquica está afetado a destinação compatível com os objetivos e finalidades institucionais. Logo, o ônus de provar o contrário, para fins de afastar a imunidade, recai sobre o poder público tributante, nos termos da jurisprudência consolidada do âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1.233.942/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 26/09/2012; AgRg no AREsp 236.545/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/11/2012;AgRg no AREsp 493525 / MG, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19/05/2014; AgRg no REsp 1301276 / RJ, Primeira Turma, Rel. Ministro Ari Pargendler, DJe 11/04/2014). Ônus que não se desincumbiu o embargado/Município do Rio de Janeiro. O extrato de acompanhamento da situação fiscal da contribuinte devedora, juntado pela apelante às e-fls. 127-131 (documento elaborado por agente público, possuidor de fé pública, cujo ato possui presunção de veracidade – STJ, REsp 1.833.618/MT, Relator Ministro OG FERNANDES, DJe 15.04.2020), informa que o débito fiscal objeto da CDA nº 70.7.09.001506-36, foi consolidado e, portanto, incluído no parcelamento da Lei nº 11.941/2009 em 27.07.2011 (e-fls. 147-149), e rescindido em 28.09.2016.



    3. A imunidade tributária, prevista no art. 150, VI, “a”, § 2º, da Constituição Federal, alcança os imóveis da Caixa de Construções de Casas para o Pessoal do Ministério da Marinha (CCCPMM), criada pela Lei nº 188, de 15 de janeiro de 1936, Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Marinha, cuja finalidade é facilitar a aquisição de moradia própria aos seus beneficiários. Nesse sentido: AC 0512313-49.2009.4.02.5101, Quarta Turma Especializada, Relator Desembargador Federal LUIZ ANTONIO SOARES, julgado em 09.08.2017, e-DJF2R 14.08.2017. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea a e §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente